Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10330/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Gerson Bordignon (peça 239) em face do Acórdão 2175/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado em representação a respeito de irregularidades ocorridas na concessão de patrocínio pela Caixa Econômica Federal às Quarta e Quinta Marchas das Margaridas, por meio do qual o Tribunal, no que interessa ao embargante, rejeitou suas razões de justificativa e aplicou-lhe multa; Considerando que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida, a serem opostos dentro do prazo de dez dias, contados na forma do art. 30 da Lei. 8.443/1992; Considerando que o embargante tomou conhecimento da deliberação em 18/3/2021, conforme aviso de recebimento à peça 236, e que seu expediente recursal data de 30/3/2021, portanto fora do prazo atinente à espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2oe 3o, c/c art. 143, inc. V, "f", ambos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, em razão de sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 031.924/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Gerson Bordignon (XXX.824.969-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.